Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703976-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PEREIRA COSTA, SCORPION CONTROLADORIA &amp; CONTABILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA PEREIRA COSTA e SCORPION CONTROLADORIA &amp; CONTABILIDADE LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (0705835-42.2017.8.07.0007) em ação de reparação por danos materiais ajuizada pelo INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA. A parte agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 23135238). Tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser oportunizada aos agravantes que produzam provas da impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, entre outros. Ante o exposto, intime-se os agravantes para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH